Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0738523-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GRACILENE SOUSA MACIEL IMPETRADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O (Num. 41261040). Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GRACILENE SOUSA MACIEL contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a Impetrante em leito de UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, encontra-se internada na emergência do Hospital Regional de Taguatinga. Mediante decisão proferida por este Magistrado plantonista na data de ontem (12/11/2022), quanto o sistema do PJe encontrava-se fora do ar para manutenção, foi parcialmente deferida a liminar postulada. Mediante petitório de Num. 41261040, a Impetrante noticia o descumprimento da decisão liminar. Argumenta que, a despeito das “informações fornecidas pela Secretaria de Saúde do DF, segundo às quais não há vagas (públicas, conveniadas ou privadas) disponíveis para o cumprimento da ordem judicial, há notícias de leitos disponíveis no hospital ICDF, o que consubstancia negativa injustificada e, em última instância, desobediência ordem judicial por parte daquela instituição responsável pela transferência.” (Num. 41261040 - Pág. 2). Acrescenta que existem vagas, mas que são omitidas em razão do baixo valor pago pelo Estado. Indica nosocômio em que afirma existir vaga e postula que seja determinada a intimação de tal hospital, por oficial de justiça, para cumprimento da decisão liminar concedida no plantão judicial. É o breve relatório. A pretensão veiculada no petitório de Num. 41261040, não comporta apreciação no Plantão Judicial de 2a Instância. Confira-se o teor do artigo 4o da Portaria GPR 2514, de 24 de outubro de 2022, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Mediante decisão proferida por este Magistrado plantonista na data de ontem (12/11/2022), quanto o sistema do PJe encontrava-se fora do ar para manutenção, foi parcialmente deferida a liminar postulada, nos seguintes termos: “Com tais considerações, concedo em parte a liminar para o fim de determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que interne imediatamente a ora Impetrante em leito de UTI, com suporte coronariano, da rede pública/conveniada ou, caso este não exista, em UTI da rede particular, com a submissão da Impetrante ao procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco, cujas despesas deverão correr à expensas do Distrito Federal. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do art. 43 do Provimento no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Distribua-se oportunamente.” Assim, observa-se que a competência do plantão judicial foi exaurida com a devida apreciação do pleito liminar. A pretensão de que seja dirigida ordem judicial a nosocômio específico, para cumprimento da decisão e internação da Impetrante, salvo melhor juízo, desborda do objeto do Mandamus. Registre-se que a referida decisão, proferida quando o sistema se encontrava off-line, ainda não foi incorporada ao Feito eletrônico pelo Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. Ante o exposto, determino a normal conclusão do Feito ao Relator originário do Mandamus, Desembargador Esdras Neves. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial